Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO SOBRE A MELHOR POSSE. ÔNUS DO REQUERENTE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O juízo considerou que o autor não comprovou a melhor posse do imóvel em discussão. Em suas razões, o recorrente alega que sofreu esbulho possessório, questiona a posse de Maricelma (requerida) e afirma que possui documentos mais idôneos do que os que foram apresentados por ela. As razões da apelação, em tese, infirmam os fundamentos da sentença.
3. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
5. A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200 e 1.204 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. (...) Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. (...) Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade."
6. Na hipótese, o instrumento particular de cessão de direitos que supostamente demonstraria a outorga da posse em favor do autor foi declarado falso pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga-DF. Por outro lado, a apelada apresentou contas de água, energia e contratos de aluguel em se nome, com datas entre 2011 e 2020.
7. No caso, autor não demonstrou sua posse. Logo, não satisfez os requisitos do art. 561, do CPC, o que impede que lhe seja deferida a ordem de reintegração em face dos ocupantes.
8. Recurso conhecido e não provido.